Tribunal: STF
Processo: ARE 1406316
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/2006. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 4.414/AL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de recursos de agravos nos próprios autos interpostos por Ivaldo Lopes Pimentel e Milton Tomaz de Souza Filho objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS POR INCONSTITUCIONALIDADE DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL E POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSTAURAÇÃO DE COLEGIADO. RECHAÇADAS. RECLAMAÇÃO N° 18.555/AL VATICINOU QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS NÃO DESCUMPRIU A DECISÃO EMITIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N° 4.414. EDIÇÃO DA LEI N° 7.677/15, ADAPTANDO O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE JUDICIÁRIA ÀS DETERMINAÇÕES DO STF. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS QUE SUSTENTA O JUÍZO CONDENATÓRIO. PEDIDO DE REFORMA DA PENA. PARCIALMENTE ACOLHIDO. CULPABILIDADE DESVALORIZADA EM RAZÃO DA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E DOLO. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE MOTIVADAS. PENAS-BASE REDIMENSIONADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA RELATIVA AO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. PLEITO PELO RECONHECIMENTO CONFISSÃO. INVIABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA CONFISSÃO QUALIFICADA QUE NÃO ENSEJA A REPRIMENDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INCISO I, DO CP E DA CAUSA DE AUMENTO DISPOSTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N° 11.343/2006 POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SITUAÇÕES DEVIDAMENTE NARRADAS NA DEN Ú NCIA. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO E QUITATIVO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. INDEFERIDO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO. ANÁLISE PREJUDICADA. REPRIMENDAS FIXADAS EM PATAMAR SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões dos apelos extremos, as partes recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, XXXVII e LIII, e 93, II e VIII-A, da Constituição Federal.



    A Recorrente, Defensoria Pública Geral do Estado de Alagoas, alega que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4414/AL, declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual 6.806, de 23 de maço de 2007, que criou o Juízo Especializado da 17ª Vara Criminal da Capital (Maceió), com competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas.



    Por esta razão, a Recorrente sustenta a nulidade dos atos instrutórios praticados pelo juízo de origem, “em razão de terem sido praticados por juízes incompetentes, contrariando o que decidido por essa egrégia Corte nos autos da ADI nº 4414-AL”.



    Argumenta que o Tribunal de Justiça de Alagoas, no acórdão ora recorrido, “manteve a condenação do recorrente, ofendendo, dessa forma, o princípio do juiz natural (artigo 5º, LIII e XXXVII, da CF/88)” e que “o Judiciário alagoano descumpriu deliberadamente a ordem desta Corte de submeter os processos pendentes de sentença na data do julgamento da ADI 4.414 a juízes designados com critérios constitucionais”.



    Destaca a Defensoria que, no acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte, restou assentada a inconstitucionalidade formal e material da “possibilidade de delegação discricionária dos atos de instrução ou execução a outro juízo”, por se tratar de matéria processual, invadindo a “competência privativa da União para tratar de processo (art. 22, I, CRFB”, bem como por “violar o princípio do juiz natural e a vedação de criação de tribunais de exceção (artigo 5º, LIII e XXXXVII, CRFB)”. Declarou-se, ainda, a inconstitucionalidade da norma que autorizou a “indicação e nomeação de magistrado para integrar a Vara Especializada, realizada politicamente pelo Presidente do Tribunal de Justiça”, por caracterizar violação dos “critérios para remoção e promoção de juízes previstos na Carta Magna (art. 93, II e VIII-A)”.



    Segundo a Recorrente, o processo de origem foi conduzido por juízes designados por critérios inconstitucionais, salientando que o acórdão da ADI 4.414 foi prolatado em 31 de maio de 2012, enquanto “somente em 24 de fevereiro de 2016 o Tribunal de Justiça de Alagoas houve por bem prover aquela unidade judiciária com magistrados designados segundo os critérios constitucionalmente previstos, tal como expressamente ordenado na ADI 4.414”, de modo que “foi extrapolado em muito, portanto, o prazo modulatório de 90 (noventa) dias fixado por esta Suprema Corte”.



    Acrescenta, por fim, que “esta Suprema Corte já declarou a nulidade de todos os atos praticados pelos juízes da 17ª Vara Criminal de Maceió em um caso concreto oriundo daquela unidade judiciária. Tal julgamento se deu no RE 669.686/AL, da relatoria do ilustre Min. Ricardo Lewandowski, oportunidade na qual Sua Excelência asseverou que ‘o Magistrado q proferiu a sentença era incompetente para tal, o que gera a nulidade da decisão’, para, em seguida, dar provimento ao recurso extraordinário então apresentado, declarando nulos todos os atos decisórios emanados da 17ª Vara Criminal da Capital do Estado de Alagoas”.



    O Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários, por entender que a suposta violação ao princípio do Juiz Natural acarreta ofensa indireta à Constituição Federal, bem como ao fundamento de que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. DECIDO.



    Extrai-se das razões de recorrer o seguinte trecho: “Não se descura que a sentença, no caso concreto aqui analisado, foi proferida em 11 de dezembro de 2016, quando a 17ª Vara Criminal de Maceió, enfim, já havia sido adequada à regulamentação constitucional”. Daí porque “O que a defesa busca, por outro lado, é o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios anteriores à sentença - e, portanto, dela própria”.



    Pois bem.



    O acórdão prolatado por esta Corte na ADI 4.414/AL, Tribunal Pleno, de minha relatoria, assentou o seguinte:



    23. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente pelo Plenário para declarar a nulidade, com redução de texto, dos seguintes dispositivos e termos da Lei estadual de Alagoas nº 6.806 de 2007: (a) as palavras “todos indicados e nomeados pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com aprovação do Pleno, para um período de dois (02) anos, podendo, a critério do Tribunal, ser renovado”, no art. 2º; (b) o art. 5º, caput e seu parágrafo único; (c) o art. 7º e o art. 12, que violam o princípio do juiz natural ao permitir os poderes de avocação e de comissão; (d) o art. 8º; (e) o art. 9º, parágrafo único e respectivos incisos, bem como a expressão “crime organizado, desde que cometido por mais de dois agentes, estabelecida a divisão de tarefas, ainda que incipiente, com perpetração caracterizada pela vinculação com os poderes constituídos, ou por posição de mando de um agente sobre os demais (hierarquia), praticados através do uso da violência física ou psíquica, fraude, extorsão, com resultados que traduzem significante impacto junto à comunidade local ou regional, nacional ou internacional”; (f) o art. 10; (g) os parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 11, preservado o seu caput; (h) a expressão “e procedimentos prévios”, no art. 13.



    24. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente procedente, ainda, para o fim de conferir interpretação conforme à Constituição: (a) ao art. 1º, de modo a estabelecer que os crimes de competência da 17ª Vara Criminal da Capital são aqueles praticados na forma do art. 1º da Lei nº 9.034/95, com a redação dada pela Lei nº 10.217/01; (b) ao art. 3º, com o fito de impor a observância, pelo Presidente do Tribunal, na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS nº 27.958/DF; (c) ao art. 9º, inciso I, para excluir da competência da Vara especializada o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida.



    25. Modulação dos efeitos temporais da decisão, na forma do art. 27 da Lei 9.868/99, para que os dispositivos objurgados não produzam efeitos sobre os processos com sentenças já proferidas e sobre os atos processuais já praticados, ressalvados os recursos e habeas corpus pendentes que tenham como fundamento a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual ora em exame, ressaltando-se, ainda, que os processos pendentes sem prolação de sentença devem ser assumidos por juízes designados com a observância dos critérios constitucionais, nos termos do presente aresto, fixado o prazo de noventa dias para o provimento dos cargos de juízes da 17ª Vara Criminal da Capital.



    Por conseguinte, foi mantida a validade dos atos processuais já praticados ao tempo do julgamento, datado de 30/05/2012, e determinado que os processos pendentes sem prolação de sentença fossem assumidos por juízes designados com a observância dos critérios constitucionais.



    Segundo se extrai do acórdão proferido pelo TJAL, ora recorrido, “o Poder Judiciário local, objetivando cumprir os ditames do reportado julgamento realizado pelo Pretório Excelso, de pronto, deliberou e encaminhou o respectivo anteprojeto de Lei para a Assembleia Legislativa Alagoana, regulamentando, dentro da competência concorrente (complementar e suplementar, a atuação e formação do referido Juízo”.



    Sublinhou, ainda, que “por ocasião de decisão liminar na Reclamação Constitucional 17.175, o STF entendeu que, por já ter sido encaminhado o projeto de Lei que dispõe sobre a 17ª Vara Criminal da Comarca de Maceió, para a Assembleia Legislativa de Alagoas, não haveria nenhuma afronta ao que fora decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL, ficando registrada a ausência de mora legislativa atribuível ao Poder Judiciário local”.



    Deveras, os fundamentos do acórdão ora recorrido estão em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.



    Além do mencionado decisum na RCL 17.175, vale observar que, em seguida, em 05 de fevereiro de 2014, foi ajuizada nesta Suprema Corte a Rcl 17.203/AL, apontando como reclamado o Juízo da 17ª Vara Criminal de Maceió, por alegada afronta ao acórdão proferido na ADI 4.414/AL.



    Naquele julgamento, a Primeira Turma desta Corte constatou que, “Após a conclusão do julgamento da ADI nº 4.414/AL por este Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas designou juízes substitutos temporários para compor aquela vara criminal, enquanto não providos definitivamente os cargos vagos, bem como teria encaminhado projeto de lei com essa finalidade à Assembleia Legislativa do Estado”, razão pela qual a Reclamação foi julgada improcedente. Confira-se o acórdão, relatado pelo Ministro Dias Toffoli:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL. Não ocorrência. Regimental não provido. 



    1. Após a conclusão do julgamento da ADI nº 4.414/AL por este Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas designou juízes substitutos temporários para compor aquela vara criminal, enquanto não providos definitivamente os cargos vagos, bem como teria encaminhado projeto de lei com essa finalidade à Assembleia Legislativa do Estado. 



    2. As circunstâncias apontadas não resultam em afronta à autoridade do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL, sendo certo que sobre o Poder Judiciário do Estado não pode recair a mora legislativa. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    De modo idêntico, no julgamento da RCL 18.555, ajuizada em face do Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, em 05/09/2014, a Segunda Turma julgou improcedente a alegação de violação do acórdão proferido na ADI 4.414, in verbis: 



    “Reclamação. Constitucional. Penal e Processo Penal. 2. Alegação de violação à Súmula Vinculante 14, pela falta de acesso à defesa aos autos das interceptações telefônicas. Informação de que há autos em apartado formados para acompanhamento das interceptações telefônicas. Acesso garantido à defesa. Improcedência do pedido. 3. Alegação de violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.414, julgada em 30.5.2012, na parte em que determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que providenciasse o provimento de cargos de juiz na 17ª Vara Criminal de Maceió/AL. Na falta de lei criando os cargos, não se pode exigir do Tribunal de Justiça seu preenchimento. 4. Aplicação do que decidido pelo STF acerca da substituição na unidade jurisdicional. Observância, ‘pelo Presidente do Tribunal, na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS nº 27.958/DF’. Adoção de critério compatível designação de magistrados titulares de varas criminais da Capital. 5. Consideração do ‘currículo e afinidade no tratamento com processos criminais’. Desvio dos critérios objetivos determinados na ação direta de inconstitucionalidade. Falha, em caráter geral, que não afeta a isenção dos magistrados para conduzir processos individualmente considerados. Inexistência de nulidade dos processos em andamento na Vara. 6. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 18.555/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/6/2015)



    Cito, ainda, os seguintes precedentes que corroboram esse entendimento: ARE 1.209.773/AL, Rel. Min. Marco Aurélio. DJe de 19/6/2019, ARE 1.221.820/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2019; ARE 1.063.474/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/3/219; e Rcl 17.757/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016. 



    Consectariamente, diante da conformidade entre o aresto recorrido com a jurisprudência desta Corte, a insurgência não merece ser acolhida.



    Ex positis, DESPROVEJO os recursos de agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente